Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1032945-06.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V).
2. Fatos relevantes: (i) requerente denunciado com outros quatro réus pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) requerente que desistiu do recurso de apelação; (iii) recurso de apelação dos corréus que ensejou no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iv) requerente que também faz jus à atenuante; (vii) pena redimensionada para guardar simetria com a aplicada aos corréus.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; (ii) identificar se a pena aplicada guarda isonomia com a aplicada aos corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.
6. É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que o agente praticou o delito quando era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
7. Nas hipóteses em que houver similitude fática-jurídica, eventual benefício concedido em favor do corréu deve estender aos demais, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal procedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, I e art. 33, § 2o, “b”; Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032945-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), GABRIEL JUNIO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 057.367.281-41 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V).

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente denunciado com outros quatro réus pela prática do crime de tráfico de drogas;
(ii)
requerente que desistiu do recurso de apelação;
(iii)
recurso de apelação dos corréus que ensejou no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(iv)
requerente que também faz jus à atenuante;
(vii)
pena redimensionada para guardar simetria com a aplicada aos corréus.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa;
(ii)
identificar se a pena aplicada guarda isonomia com a aplicada aos corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

6. É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que o agente praticou o delito quando era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

7. Nas hipóteses em que houver similitude fática-jurídica, eventual benefício concedido em favor do corréu deve estender aos demais, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, I e art. 33, § 2o,
“b”
; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Gabriel Júnio de Almeida Araújo
, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 1002640-98.2022.8.11.0003, o condenou à pena de 06 (seis) 07 (sete) meses anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V).

A condenação transitou em julgado em 21/novembro/2022.

Na presente revisão criminal, o requerente postula apenas a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) (id. 253303688).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela procedência,
“para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do CP”
(
sic,
id. 255110660).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Na espécie, o Ministério Público denunciou o requerente
Gabriel Júnio
e os corréus
Amanda Regina
,
Eliazer dos Santos
,
Mayckon da Silva
e
Pedro Henrique
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V) e associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
) (id. 173871710 – PJe 2o Grau).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular prolatou sentença de parcial procedência da ação penal, condenando os denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (id. 173871892 – PJe 2o Grau).

Apesar de inicialmente ter interposto recurso de apelação, o requerente
Gabriel Júnio
desistiu do pleito, de modo que a condenação em seu desfavor transitou em julgado em 21/novembro/2022 (ids. 173871933 e 173871938 – PJe 2o Grau).

Ato contínuo, os recursos dos demais corréus seguiram regular tramitação e foram julgados pela Segunda Câmara Criminal, sob a Relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que deu
parcial provimento
aos pleitos dos corréus
Mayckon da Silva
e
Pedro Henrique
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e reduzir a pena deles para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A situação reconhecida em favor dos corréus
Mayckon da Silva
e
Pedro Henrique
é a mesma com relação ao requerente
Gabriel Júnio
, que nasceu em 11/abril/2002 e, à época dos fatos imputados na denúncia (25/janeiro/2022), tinha 19 (dezenove) anos de idade.

Desse modo, evidente que o requerente faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual passo à readequação da pena.

Na primeira fase, preserva-se a pena-base de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade e natureza do entorpecente valoradas negativamente.

Na segunda fase, com relação à fração de redução, o parâmetro adotado como referencial pela doutrina e jurisprudência, tanto para atenuar quanto para agravar a pena, é o de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

E, por consequência, na terceira fase, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, a pena final do requerente deveria ser estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No entanto, no julgamento do recurso de apelação dos corréus, ao aplicar a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, a pena final dos corréus
Mayckon
e
Pedro
foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Diante desse cenário, em se tratando de situação fática-jurídica semelhante entre o requerente e os corréus agraciados com a pena inferior à devida, em observância ao princípio da isonomia, é impositiva a extensão dos efeitos da decisão mais benéfica em favor do requerente, fixando sua pena total e definitiva em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, à razão unitária mínima.

O regime inicial permanecerá o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a presente ação revisional, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e, em observância ao princípio da isonomia, estabelecer a pena do requerente
Gabriel Júnio de Almeida Araújo
em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025